Tribunal: TJSP
Processo: 1114470-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para comprovação da necessidade ou recolhimento do preparo. Juntada de documentos. Indeferimento da benesse e ordem para recolhimento das custas. Decurso do prazo in albis. Deserção decretada.
RECURSO NÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para comprovação da necessidade ou recolhimento do preparo. Juntada de documentos. Indeferimento da benesse e ordem para recolhimento das custas. Decurso do prazo in albis. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114470-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
DAVI SEGANFREDO, são apelados ATLAS PROJECT INTERNATIONAL LTD
(ATLAS QUANTUM), ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, ATLAS
QUANTUM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÕES DE ATIVO LTDA., ATLAS
SERVICES
-
SERVOÇO
DE
SUPORTE
ADMINISTRATIVO
E
DE
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA,
ATLAS
PROJ
TECNOLOGIA LTDA, RODRIGO MARQUES DOS SANTOS e FABRÍCIO
SPIAZZI SANFELICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114470-57.2019.8.26.0100 -Voto no 13.675
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE:
RAFAEL DAVI SEGANFREDO
APELADOS:
ATLAS PROJECT INTERNATIONAL LTD (ATLAS QUANTUM)
E OUTROS E FABRÍCIO SPIAZZI SANFELICE
VOTO N.o 13.675
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial
procedência. Apelo do autor. Apelação desprovida de
preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para
comprovação da necessidade ou recolhimento do preparo.
Juntada de documentos. Indeferimento da benesse e ordem
para recolhimento das custas. Decurso do prazo in albis.
Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória,
julgada parcialmente procedente para confirmar a liminar deferida às fls. 261/263 e
com efeitos modulados pelo acórdão de fls. 666/681, e condenar os Réus,
solidariamente, a restituir ao Autor a importância de R$ 557.484,67 (quinhentos e
cinquenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete
centavos), correspondente ao saldo em bitcoins cujo resgate não foi honrado, com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data do
saque, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação,
acrescidos dos lucros de arbitragem auferidos, a serem devidamente auferidos em
sede de liquidação de sentença, arcando cada parte com as custas e despesas
processuais a que deram causa, bem como honorários da parte contrária fixados
em 10% sobre o valor da condenação, sendo 50% de tal valor em benefício do
patrono do Autor e 50% do mesmo valor em benefício do patrono dos Réus.
Apela o autor (fls. 706/731), pugnando pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Discorda do saque determinado em reais pela
sentença, observando que o próprio termo de uso dispõe que o saque é realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114470-57.2019.8.26.0100 -Voto no 13.675
3
em bitcoins para posterior conversão em corretora. Entende que houve propaganda
enganosa ensejadora de danos morais indenizáveis, discorrendo a respeito.
Requer a reforma parcial da sentença.
O recurso de apelação é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 831/840.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece o recurso.
Determinou-se,
no
despacho
de
fls.
845/846,
a
comprovação da situação de necessidade no prazo de 5 dias, ou o recolhimento do
preparo.
O apelante juntou os documentos de fls. 857/952, a qual
não confirmou a hipossuficiência alegada, determinando-se, assim, o recolhimento
das custas devidas em 5 dias, ante o indeferimento da benesse (fls. 954/955).
O recorrente, contudo, quedou-se inerte (certidão de fls.
959).
Dispõe o art. 101, do CPC:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que
acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão
for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até
decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o
relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114470-57.2019.8.26.0100 -Voto no 13.675
4
Como dito, o prazo concedido decorreu sem o recolhimento
das custas de preparo. Nesse sentido, a deserção do recurso constitui insuperável
obstáculo formal ao seu seguimento.
Oportuno citar os julgados desta Câmara e desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESERÇÃO - Recurso interposto
sem o respectivo preparo. Pedido de justiça gratuita que não pôde
ser apreciado, por não terem sido apresentados os documentos
necessários à comprovação da alegada situação de penúria.
Agravante que, intimada a proceder ao recolhimento do preparo
em dobro, quedou-se inerte. Inteligência do artigo 1.00, § 2o,
NCPC. Requisito de admissibilidade não cumprido. Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267384-98.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020)
Preparo não realizado. Justiça gratuita requerida pelo apelante.
Apesar da oportunidade dada ao recorrente para a comprovação
da atual e efetiva incapacidade para o recolhimento de custas
processuais ou, no mesmo prazo, promover o recolhimento regular
do preparo recursal, nenhum ato foi praticado, decorridos in albis o
prazo concedido. Reconhecimento de deserção. Apelo não
conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005134-32.2016.8.26.0292; Relator
(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C
DANOS MORAIS. Não recolhimento de custas para interposição
do Recurso. Pedido de concessão de justiça gratuita. Prazo
concedido para comprovar a hipossuficiência alegada ou para o
recolhimento do valor de preparo - Decorrido o prazo sem
comprovação da incapacidade econômica e não recolhimento do
preparo devido - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004287-84.2017.8.26.0004; Relator
(a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator